Tribunal: TJSP
Processo: 2218402-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218402-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante João Paulo Becker Lotufo, e a parte embargada Alain Korall Horn, Raphael
Korall Horn, Esser Holding Ltda..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218402-19.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6788*bc
2/5
Voto no: 6788
Embargos de declaração no: 2218402-19.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 43a Vara CÍvel
Juiz(a) de origem: Miguel Ferrari Junior
Embargante: João Paulo Becker Lotufo
Embargado(a): Alain Korall Horn, Raphael Korall Horn, Esser Holding Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria
superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 71/76,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser eivado de
vícios o embargado acórdão, oportunidade em que também oferta prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218402-19.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6788*bc
3/5
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
É dizer que o alcance da desconsideração em relação à holding foi
prestigiado.
Isto sem contar que POR EXTENSO ficou consignada a possibilidade
extensão dos efeitos da desconsideração de acordo com o resultado das diligências
empregadas:
"Em complemento à já bem fundamentada decisão, a
desconsideração da personalidade jurídica, POR ORA, foi
deferida para atingir o grupo econômico, SEM PREJUÍZO DA
REAVALIAÇÃO DESSE CENÁRIO CASO INFRÚTIFERAS
AS TENTATIVAS DE EXPROPRIAÇÃO EM RELAÇÃO À
HOLDING
E/OU
EVENTUAIS
DESDOBRAMENTOS
LIGADOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
sob pena de cometimento de excesso".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218402-19.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6788*bc
4/5
Competindo à própria parte embargante dar andamento à execução
para que, se o caso, logre êxito na investida tida por prejudicada (ao menos por
ora).
En desabafo, verifica-se que tenta a parte embargante, de forma
criticável, revisitar matéria já rejeitada em sede do embargado acórdão, razão pela qual
descabida figura sua insurgência.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025
do mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218402-19.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6788*bc
5/5
de embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este
recurso.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)